Tribunal: TJSP
Processo: 1000638-25.2023.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Adicional de Insalubridade – Sentença de procedência – Base de cálculo o vencimento/salário base – Inaplicabilidade do salário mínimo como indexador - Inteligência da Súmula Vinculante no 04/STF - Base de cálculo a ser utilizado para o pagamento do adicional de insalubridade deve ser o vencimento básico da servidora - Sentença mantida – Recursos desprovidos – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Adicional de Insalubridade – Sentença de procedência – Base de cálculo o vencimento/salário base – Inaplicabilidade do salário mínimo como indexador - Inteligência da Súmula Vinculante no 04/STF - Base de cálculo a ser utilizado para o pagamento do adicional de insalubridade deve ser o vencimento básico da servidora - Sentença mantida – Recursos desprovidos – Sentença mantida – Recurso desprovido.